Tribunal: TJMT
Processo: 1016538-90.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016538-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JULIARDO DE SANTANA FERREIRA - CPF: 039.735.551-33 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS E DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA, NEGATIVAÇÃO E PROTESTO – INDEFERIMENTO – VIABILIDADE DA DECISÃO – MEDIDA LIMINAR QUE SE REVESTE EM DECISÃO MERITÓRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O pleito liminar poderá ser concedido desde que preenchidos os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dentro dessa ótica, havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão de exigência de pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além de abstenção de cobrar, negativar e protestar o autor/agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
JULIARDO DE SANTANA FERREIRA
, em f
ace da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Antecipação de Tutela nº 1017708-88.2022.8.11.0003, proposta em desfavor de
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento de inexistência de elementos suficientes para o deferimento da medida.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, tempestividade recursal e a comprovação de beneficiário da justiça gratuita, o Agravante defende o desacerto da decisão, alegando que a causa é de fácil deslinde; que o Agravante não pretende prosseguir com a relação contratual, o que demonstra a probabilidade do direito, tendo em vista que ninguém é obrigado a permanecer em relação contratual contra sua vontade.

Assevera que “(...) A questão dos autos se desdobra não somente na rescisão pura e simples do contrato, mas sim na forma justa de rescisão, aplicando-se ao caso, forma de retenção proporcional e razoável, ao contrário da forma abusiva contida no instrumento firmado entre as partes”; que “(...) o pedido de antecipação de tutela, não se confunde com o mérito, conforme disposto, sendo possível ser deferida medida liminar requerida”, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça. (TJ-MT - AI: 10074769420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)”. (ID. Num. 139904190 - Pág. 9 e 10).

Defende a presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, pois conforme destacado o Agravante não possui mais interesse na relação contratual com a parte Agravada, sendo, inclusive, possível a rescisão do instrumento firmado, e também porque o não deferimento da medida gera possível dano grave ao Agravante, tendo em vista que a Agravada poderá proceder com cobranças e negativação em seu nome, tendo como objeto um contrato do qual não se tem mais interesse.

Requer, liminarmente, “(...) o deferimento da antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, no sentido de reformar a decisão de piso, suspendendo a exigência das parcelas vencidas e vincendas objetos do contrato discutido, bem como seja compelida a Agravada a não efetuar quaisquer cobranças, negativações ou protestos em nome do Agravante, e em casa de já tê-lo negativado ou protestado, sejam imediatamente suspensas tais medidas, até o deslinde da demanda”. (ID. Num. 139904190 - Pág. 9 e 10).

No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a antecipação da tutela recursal.

O pleito liminar foi indeferido.

Em face do indeferimento, foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Antecipação de Tutela nº 1017708-88.2022.8.11.0003, proposta por
JULIARDO DE SANTANA FERREIRA
em desfavor de
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento de inexistência de elementos suficientes para o deferimento da medida.

Pois bem.

Após a devida análise, repise-se que não há qualquer argumento suficiente para a reforma da decisão agravada, posto que é fato que existe a avença e obrigações pactuadas pelas partes, sendo necessária a instrução processual – no mínimo, a angularização processual - para que o Juízo singular forme seu convencimento acerca dos pedidos (suspensão de exigência das parcelas vencidas e vincendas objetos do contrato e também que a parte agravada se abstenha de cobrar, negativar ou protestar o agravante – e se já assim tiver procedido – que suspenda imediatamente tais medidas) e distribua a justa tutela jurisdicional.

Não é o simples fato de que não deseja mais permanecer em relação contratual que dá, necessariamente, ensejo à pretensão de deferimento da tutela provisória, eis que o pedido rescisório tem cunho eminentemente meritório, ou seja, caráter satisfativo.

Convém salientar que os contratos possuem particularidades e responsabilidades neles estipuladas, e que devem ser sopesadas, não cabendo, assim, o deferimento da tutela provisória perseguida.

A propósito, transcrevo parte da decisão:

“(...)
O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento, que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412)

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da autora que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que, quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo, aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

Conjecturo, portanto, não ser o caso de deferimento, por ora, da almejada rescisão contratual, considerando que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da instrução processual, sendo, portanto, inoportuna a implementação de qualquer medida satisfativa e antecipatória nesta etapa da contenda.

Destarte, circunspecto que se expecte, no mínimo, a angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores elementos sobre tal questão em específico, sendo oportuno ressaltar que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EVENTUAIS VALORES. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação da tutela não pode ser concedida se os fatos ainda não estão suficientemente esclarecidos, pois ainda não foi instaurado o contraditório, nem há elementos de convencimento suficientes para justificar a imediata rescisão do contrato. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (TJ-DF - AGI: 20160020039946, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/05/2016 . Pág.: 254). (Grifamos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - AI: 22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2018). (Grifamos).

(...)

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial”.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" - PLEITO LIMINAR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO VEICULAR - VEÍCULO SUPOSTAMENTE DEFEITUOSO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - NÃO CONFIGURAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDISPENSABILIDADE. I - De acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Não havendo a comprovação ao menos em análise sumária de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. III - Necessário aguardar também a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso, demandando o caso ampla dilação probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.212622-1/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2022, publicação da súmula em 16/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023